Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0706520-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. L. A. D., BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA, A. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da determinação de ID. 49587418, encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador